Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO IMEDIATA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Tema n.o 792 da Repercussão Geral foi debatida a possibilidade de a redução do limite de RPV retroagir para alcançar títulos transitados em julgado antes da edição da Lei Distrital n.o 3.624/2005, resultando na inaplicabilidade da lei à situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2.1. Há distinguishing quanto à aplicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020, na medida em que esta norma, alterando a Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentou o teto para a expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, o que não gera prejuízos aos credores da Fazenda Pública.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei Distrital no. 6.618/2020 possui aplicação imediata, independente da situação jurídica já ter sido consolidada.
3. Recurso conhecido e provido.